Tribunal: TJDFT
Processo: 0731792-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0731792-22.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LUTERO EDUARDO DOS REIS AUTOR ESPÓLIO DE: EVANIR GOMES PEREIRA JUNIOR, EVANIR GOMES PEREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Lutero Eduardo dos Reis e Espólio de Evanir Gomes Pereira Júnior contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo n° 0731826-96.2021.8.07.0001, manteve o processo suspenso em razão do Tema 1.290 do STF. O preparo foi recolhido – Id. 62356730. Não há pedido de antecipação de tutela recursal, nem de concessão de efeito suspensivo, razão pela qual recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Dispenso informações. Publique-se e Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora